Tribunal: TJSP
Processo: 1010312-33.2022.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Inocorrência. Acórdão que apreciou todos os argumentos capazes de, em princípio, infirmar a conclusão do julgador. Incidência da regra do artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil. Finalidade eminentemente infringente.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Inocorrência. Acórdão que apreciou todos os argumentos capazes de, em princípio, infirmar a conclusão do julgador. Incidência da regra do artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil. Finalidade eminentemente infringente. Omissão, contradição e obscuridade. Ausência. Questões decididas e fundamentadas no acórdão recorrido. Embargos rejeitados.